Tribunal: TJDFT
Processo: 0729871-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729871-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ROSALVO PAZ DE VASCONCELOS TORRES AGRAVADO: MANOEL FERREIRA DE SOUZA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (id 39078628) que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de 30% da sua remuneração líquida mensal (proventos recebidos do Senado Federal) até a satisfação do débito e manteve penhorado o valor correspondente a 30% da remuneração líquida mensal no Senado Federal (R$2.792,33). Alega que a penhora é indevida, tendo em vista que a dívida exequenda não possui natureza alimentar (CPC 833, §2o) e que a constrição atenta contra o mínimo existencial próprio e de sua família. Afirma que existe desconto em seu salário de pensão alimentícia paga a dois filhos, além de outros débitos preexistentes constantes do seu contracheque. Pede a suspensão da ordem de penhora de seus proventos e a desconstituição do primeiro desconto (R$ 2.792,33), determinado na decisão agravada ante o bloqueio de valores via Sisbajud. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação, a flexibilização da impenhorabilidade para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade na amplitude pretendida pelo agravado, ou seja, além da que já foi feita no § 2o. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis.” 3. Defiro a liminar para suspender a penhora, mesmo a parcial, dos proventos do agravante percebidos do Senado Federal, e para obstar a liberação ao agravado do primeiro desconto (R$ 2.792,33), também determinado na decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator